Tribunal: TJES
Processo: 5004510-02.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004510-02.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA REZENDE PARRINI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004510-02.2020.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: ROSANGELA REZENDE PARRINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. MATERIAL PARA CIRURGIA DE HERNIORRAFIA INGUINAL. NEGATIVA INFUNDADA. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSANGELA REZENDE PARRINI
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a requerente que é vinculada ao plano ofertado pela requerida (carteirinha nº 0 080.701321892801.6), sendo diagnosticada com hérnia inguinal indireta, de forma que o Dr. Raphael Marianelli indicou a realização de HERNIORRAFIA INGUINAL - UNILATERAL; PACOTE DE HERNIRRAFIA INGUINAL UNILATERAL E OUTROS, bem como a TELA DE POLIPROPILENO DE ALTA GRAMATURA DE 15XM. X 15 CM. – PROLENE MESH – MARCA: ETHICON. Destaca que a cirurgia foi autorizada, porém o material não foi liberado, ao argumento de que seu plano não é regulamentado. Busca, assim, seja a requerida compelida a arcar com o material necessário, além de danos morais.

Em contestação (ID 3517403), a requerida informa que a autora é titular do plano UNIPLAN PF BÁSICO +1+3, não regulamentado, ou seja, a cobertura é exatamente a que consta no contrato e as exclusões também estão expressamente relacionadas.

A sentença (ID 3517422) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fornecimento dos materiais cirúrgicos indicados pelo médico da requerente, devendo esta custear os materiais em questão
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 3517441), reiterando que a negativa da requerida, independentemente de o plano ser regulamentado ou não, é abusiva e ilegal, cabendo o custeio.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 3517445), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Em relação à petição de ID 9065286 (pedido de revogação do pedido de assistência judiciária), entendo que houve preclusão temporal, considerando que em contrarrazões a requerida nada se manifestou. Além disso, ao ser deferido o benefício no ID 8786449, as partes foram devidamente intimadas (ID 8789991), sem que a demandada se manifestasse tempestivamente (ID 9026861).

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

Assim sendo, o pacto deve observar os princípios da equidade, equilíbrio contratual e proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, na forma dos artigos 47 e 51, inciso V, do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Por conseguinte, a Lei n° 9.656/98 (Lei dos planos de saúde) também se aplica aos planos de saúde não regulamentados (anteriores à promulgação do diploma legal), tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes é de trato sucessivo e prazo não determinado, sendo renovado anualmente.

Destarte, o rol de cobertura obrigatória a ser fornecida pelos planos de saúde privados, disposto na Lei n° 9.656/98, também se aplica aos planos de saúde não regulamentados, como no caso da recorrida.

Pelo exposto, considerando o trato sucessivo e as renovações automáticas do contrato firmado entre as partes, a consumidora faz jus ao material pleiteado. Assim sendo, entendo como devida a condenação da recorrida a custear a
TELA DE POLIPROPILENO DE ALTA GRAMATURA DE 15XM. X 15 CM. – PROLENE MESH – MARCA: ETHICON.

Por conseguinte, devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a negativa do material necessário à realização da cirurgia enseja violação aos direitos da personalidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 3517422, a fim de acolher o pedido inicial e determinar que a requerida forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
TELA DE POLIPROPILENO DE ALTA GRAMATURA DE 15XM. X 15 CM. – PROLENE MESH – MARCA: ETHICON, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno ainda a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)